Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003314-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (AGRAVANTE), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (AGRAVADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), RLG ADM JUDICIAL LTDA - CNPJ: 47.433.067/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE OS OBJETOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Amelia Assis Alves
Crivelente
contra decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, em Ação de Adjudicação Compulsória, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da habilitação de crédito n. 1000188-26.2024.8.11.0107, em trâmite no processo de falência da Colonizadora Vale do Rio Ferro Ltda., com base no art. 313, V, "a", do CPC. A agravante sustenta que adquiriu o imóvel rural "Lote
Mohyla
" (713,90 ha) em 1986, antes da falência da Colonizadora, e que a adjudicação compulsória não depende do julgamento da habilitação de crédito, tratando-se de direito adquirido previamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a suspensão da Ação de Adjudicação Compulsória é devida em razão da pendência da habilitação de crédito na falência;

(
ii
) determinar se há identidade entre os objetos das ações, justificando a aplicação do art. 313, V, "a" do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da
Ação é

adequada quando
a resolução desta depende do julgamento de outra demanda, conforme previsto no art. 313, V, "a" do CPC, especialmente quando o direito pleiteado está condicionado à confirmação de crédito ainda não reconhecido judicialmente.

A adjudicação compulsória, nos termos dos
arts
. 1.417 e 1.418 do Código Civil, exige a comprovação de justo título que demonstre a obrigação do alienante de transferir a propriedade, condição ainda incerta, pois o crédito que fundamentaria tal transferência está pendente de verificação na habilitação retardatária.

Verificou-se identidade entre os objetos das ações, uma vez que a origem do direito à adjudicação compulsória (compra do imóvel) é a mesma invocada na habilitação de crédito retardatária, havendo, inclusive, questionamentos quanto à validade do título e à regularidade da operação financeira que o originou.

A manutenção da suspensão evita o risco de decisões conflitantes, considerando que, se concedida a adjudicação compulsória antes do julgamento da habilitação, poderia gerar prejuízo irreparável à massa falida, caso o crédito fosse posteriormente rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da ação de adjudicação compulsória é cabível quando o direito pleiteado depende do reconhecimento de crédito pendente de verificação em processo de falência, nos termos do art. 313, V, "a" do CPC.

A identidade entre os objetos das ações, consistindo no mesmo fundamento de direito, justifica a suspensão para evitar decisões conflitantes e prejuízos à massa falida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, "a"; CC,
arts
. 1.417 e 1.418; Decreto-Lei 7.661/45, art. 82; Lei 11.101/2005, art. 192, caput.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003314-80.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, em Ação de Adjudicação Compulsória, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da habilitação de crédito nº 1000188-26.2024.8.11.0107.

A agravante alega que em 1986 adquiriu da agravada o imóvel rural denominado "Lote
Mohyla
", com área de 713,90 ha, destacado de área maior de 4.403,8015ha, havendo, inclusive, autorização da vendedora para a lavratura de escritura pública, o que não foi possível.

Aduz que em 1997 foi decretada a falência da Colonizadora, e busca agora regularizar a documentação do bem.

Diz que em 2024, a administradora judicial da massa falida (agravada), foi substituída e, de forma aleatória e sem respaldo legal ou jurídico, inovou o processo com pedidos infundados, criou um pedido de habilitação de crédito a seu favor (Processo n. 1000188.26.2024.811.0107), e argumenta haver incertezas sobre a validade desse crédito.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 313, V, "a" do CPC ao caso concreto, argumentando que a adjudicação compulsória não depende do julgamento da habilitação de
crédito, pois trata-se de simples implementação de direito adquirido anteriormente à falência.

Efeito suspensivo indeferido

(
id

n
269116299
.
)

Contraminuta apresentada

(
id
n.

274988396
).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id

280552360).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs esta Ação de Adjudicação
Compulsória (nº 1000756-81.2020.8.11.0107), no qual aduziu que adquiriu em 20-11-1986 uma área de terras rurais
(713,9 ha destacada de uma área total de 4.403,8015 ha, destacada da mat. 20741 do cartóri
o do 6º ofício de Cuiabá, atual mat. 3365 do CRI de Nova
Ubiratã)

da

Colonizadora, antes de ser decretada a sua falência
.

Apontou que o seu direito estaria comprovado com uma autorização firmada em 22-06-1988 para que o cartório procedesse à lavratura da correspondente escritura pública de compra e venda em seu favor.

Ocorre que em novembro de 2003 a ora agravante
já

havia apresentado na Falência, Habilitação de Crédito Retardatária, cuja origem é a mesma citada nesta Ação de Adjudicação. Confira-se:

Portanto, há identidade entre os objetos buscados na Habilitação e na Adjudicação Compulsória.

Nos termos do artigo 1.417
e 1.418
do Código Civil, a adjudicação compulsória depende da existência de um justo título que comprove a obrigação do alienante de transferir a propriedade ao adquirente.

Segundo
leciona
Nelson Nery
, em sua obra, Instituições de Direito Civil: Direitos Patrimoniais, Reais e
Registrários
:

"A ação de adjudicação compulsória
( CC

1418 ,
CCV 16 e 22; LCI 32 § 2.º.) é ação pessoal, não petitória. A pretensão do autor da adjudicatória, nesse caso, é a de o réu, promissário-vendedor, cumprir obrigação de fazer, qual seja, outorgar a escritura de compra e venda do imóvel objeto do compromisso e com isso permitir o ingresso do título no registro imobiliário, transferindo assim a propriedade do bem para o comprador. A prestação do promissário-vendedor pode, portanto, vir a ser substituída pela ordem do juiz, consubstanciada na sentença mandamental. A ação pode ser ajuizada por quem não levou o compromisso a registro, como bem explica Luciano de Camargo Penteado. " (
NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson.
Capítulo XVIII. Direito Real com Função de Aquisição In: NERY, Rosa; JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil: Direitos Patrimoniais, Reais e
Registrários
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/instituicoes-de-direito-civil-direitos-patrimoniais-reais-e-registrarios/1166914842. Acesso em: 7 de
Maio
de 2025
).

Por outro lado,
uma vez que a falência foi decretada na vigência do
Decreto-Lei 7661/45,
devem ser observadas as suas disposições
(caput do art. 192 da Lei 11.101/2005)
,
e, conforme o caput do art. 82 do Decreto, a origem do crédito deve ser cabalmente demonstrada.

Portanto,
recomenda-se
a suspensão da Ação de Adjudicação, nos termos do art. artigo 313, V, "a" do CPC,
pois o futuro desta lide, depende da decisão de mérito da outra,
uma vez que
reconhecimento do direito à adjudicação compulsória está diretamente condicionado à confirmação do crédito na habilitação retardatária
, sobretudo ante aos questionamentos realizados naqueles autos quanto à prova da origem desse crédito
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é no mesmo sentido:

Ora, neste limite de cognição, não se pode atestar ou rechaçar a higidez da operação frente as incongruências apontadas na ação de falência e na Habilitação de Crédito nº 1000188-26.2024.8.11.0107 e que podem influenciar o futuro da falida.

Isto porque não fora constatada judicialmente a regularidade do título da propriedade alegada, sequer do negócio ventilado.

Ora, nos autos da Habilitação de Crédito está sendo discutida a própria validade do crédito da parte Agravante, eis que foram constatadas as seguintes incongruências quanto à operação que envolve o imóvel em questão:

a) inexiste documento de compromisso de compra e venda ou o próprio contrato de compra e venda;

b) inexiste comprovação de efetiva prestação de serviços da agravante à Massa Falida Agravada, fator que teria ensejado a dação do imóvel em questão em pagamento;

c) a autorização para lavratura de escritura, referida pela Agravante na exordial recursal, fora subscrita por pessoa que não é sócia da falida e que está sendo objeto de deliberação judicial.

Neste diapasão, pairam tantas incertezas sobre tal que o síndico anterior atuante no processo de falência chegou a opinar pela exclusão do crédito da ora Agravante, de sorte que a prudência e o risco da irreversibilidade da medida reclamam a manutenção da suspensão.

Em contrapartida, permitida a continuidade da ação em testilha, caso haja a determinação de adjudicação compulsória da agravante sobre o imóvel em questão, e, posteriormente, ser constatada a irregularidade do crédito que fundamenta tal pedido nos autos da habilitação de crédito, é fácil constatar que o dano a ser suportado pela falida seria de difícil reversão.

Importante esclarecer que a manutenção da decisão agravada não impõe o reconhecimento do direito a qualquer uma das partes, mas apenas evitar o risco de decisões conflitantes sobre o mesmo objeto
jurídico
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025